Tribunal: TJBA
Processo: 8049880-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049880-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INEMA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS e outros

Advogado(s)
:
EULA CUNHA MARTINS

AGRAVADO: TOPROJET SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARCOS BARROS RODRIGUES, VINICIUS NASCIMENTO LEITE

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO
AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO INEMA.
AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO
(ASV)
CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AFUNGENTAMENTO E MONITORAMENTO DA FAUNA
(ITEM XIV)
.
DESCUMPRIMENTO. AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL,
ADEMAIS,
QUE NÃO AFASTA AS EXIGÊNCIAS DA LEI FEDERAL N. 11.428/2006 (LEI DA MATA ATLÂNTICA) NEM DISPENSA A ATUAÇÃO DO ÓRGÃO ESTADUAL. PRECEDENTE DO STF NA ADI 7.007/BA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO PATAMAR PROTETIVO FIXADO PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO ELIDIDA. INEXISTÊNCIA DE “FUMUS BONI IURIS”. “PERICULUM IN MORA” INVERTIDO EM FAVOR DO MEIO AMBIENTE. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL.
NÃO ACOLHIMENTO DO PARECER MINISTERIAL.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Em prestígio aos princípios da economia e celeridade processuais, bem como da duração razoável do processo, julga-se prejudicado o processamento do agravo interno interposto pelo agravante, em razão do enfrentamento do mérito do recurso principal.

2. Quanto
ao mérito do agravo de instrumento
,
a
controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se a decisão que suspendeu os efeitos do Auto de Infração lavrado pelo INEMA e impediu a continuidade da fiscalização ambiental observou corretamente os requisitos do art. 300 do CPC, bem como se há elementos suficientes para justificar a manutenção da tutela provisória deferida na origem.

3.
Nestes lindes,

o
Auto de Infração lavrado pelo INEMA não se refere à supressão vegetal em si, mas sim à ausência de Autorização para Manejo de Fauna (AMF), exigência autônoma e de cunho técnico e jurídico, prevista na legislação estadual (Lei Estadual nº 10.431/2006, art. 135) e normas infralegais (IN INEMA nº 01/2015, arts. 3º e 10).

4. Logo, e
mbora a empresa agravada possua Autorização Municipal de Supressão de Vegetação (ASV), este título não é suficiente para afastar as exigências estaduais, notadamente porque o próprio Município estabeleceu como condicionante obrigatória a execução de Plano de Afugentamento e Monitoramento da Fauna (AMF) e a apresentação do relatório técnico subsequente (Condicionante XIV –
p. 200 de ID 91983642
). A inobservância desse dever acessório, confirmado em fiscalização “in loco” e pela ausência de comprovação documental nos autos, afasta a presunção de regularidade da atividade.

5. Vale gizar, por importante, que a
competência municipal para o licenciamento ambiental deve ser exercida em harmonia com as normas gerais federais (Lei Federal nº 11.428/2006 – Lei da Mata Atlântica) e estaduais de proteção ambiental.
Com efeito, na forma da
jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal (ADI 7.007/BA), normas estaduais (e municipais) não podem reduzir o patamar de proteção ambiental definido pela legislação federal.
Outrossim, e
sta Corte possui entendimento no sentido de ser indispensável a prévia anuência do INEMA para expedição de licenciamento em áreas do Bioma Mata Atlântica
( Agravo de Instrumento n.80181819720208050000).

6
. Portanto,

n
ão se verifica a probabilidade do direito da agravada, uma vez que não comprovou a posse de AMF válida nem o cumprimento do condicionante imposto pelo próprio ente municipal. O risco de dano (periculum in mora) encontra-se invertido, pois a suspensão da fiscalização estatal em área de Mata Atlântica representa risco concreto à integridade do ecossistema local, devendo a proteção recair sobre o meio ambiente e a coletividade, e não sobre o particular que descumpriu as exigências legais.

7.
Demonstrada a legalidade do Auto de Infração e ausentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória (art. 300 do CPC), impõe-se a reforma da decisão agravada para restabelecer integralmente os efeitos do Auto de Infração, bem como a eficácia do poder de polícia ambiental do INEMA.

8. Por
fim, o
parecer do Ministério Público, embora assinale a competência municipal para o licenciamento, não enfrenta o ponto central da controvérsia: a própria autorização municipal condicionou a supressão à apresentação do plano de afugentamento e monitoramento da fauna, e tal documento não foi apresentado, ensejando legitimamente a autuação do INEMA.
Sendo assim, tal opinativo não pode ser acolhido, forte nas razões acima lançadas.

9
.
Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049880-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante INEMA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS e como agravado TOPROJET SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
DAR
PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .